Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Prescrição de pretensão indenizatória. Suspensão do prazo prescricional. Inquérito policial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que rejeitou prejudicial de mérito de prescrição em ação de procedimento comum cível indenizatória, na qual o exequente busca reparação por erro no sepultamento de seu cônjuge falecido, cujos restos mortais foram trocados com os de terceiro desconhecido no jazigo perpétuo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o prazo prescricional trienal da pretensão indenizatória deve ser contado desde a data em que o exequente tomou ciência do suposto erro de sepultamento (11/03/2017) ou se houve suspensão de sua fluência durante a apuração dos fatos na esfera criminal, com retomada da contagem apenas após o arquivamento do inquérito policial em 29/08/2024.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, não exigindo a norma que haja sentença condenatória para a suspensão do prazo prescricional.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera apuração dos mesmos fatos por inquérito policial, dada a sua prejudicialidade com a ação cível, obsta a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o art. 200 do Código Civil mesmo nas hipóteses de investigação policial.
5. A autora tomou providências no âmbito criminal tão logo suspeitou do equívoco, lavrando boletim de ocorrência apenas cinco dias após a descoberta da irregularidade (em 16 de maio de 2017), o que demonstra sua diligência na busca pela apuração dos fatos.
6. O inquérito policial foi arquivado definitivamente em 29 de agosto de 2024, sendo essa a data da retomada da contagem do prazo prescricional, de modo que o ajuizamento da ação cível em 19 de março de 2025 (menos de sete meses após o arquivamento) não se encontra acobertado pela prescrição trienal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 200.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.747.913, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.08.2020; TJDFT, Acórdão 2061300, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2003411, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975083, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.03.2025.